Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-94.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-94.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER GRANZOTO - CPF: 551.763.211-49 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (APELADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR TERCEIRO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. O julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a parte interessada deixou de postular a produção da prova tempestivamente.

II. O dano moral indenizável é o prejuízo que afeta os aspectos psicológicos, morais ou intelectuais do indivíduo e, para ser configurado, demanda a presença dos elementos: a ação ou omissão do agente causador do dano, a culpa ou dolo deste agente, a ocorrência de um dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano. Na falta de qualquer um desses componentes, não há como conceder a compensação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WAGNER GRANZOTO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória que move em face de GERVASIO LOPES, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não produção da prova testemunhal postulada expressamente pelo autor.

No mérito, requer seja reformada a sentença, para reconhecer o dano moral sofrido pelo autor, no valor de R$ 80.000,00, em razão da invasão pelo apelado do imóvel em discussão, em 12.06.2018.

Sem contrarrazões (Id. 209214693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Sabe-se que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a r. sentença recorrida assim se pronunciou:

“(...) O feito encontra-se em fase de julgamento, de modo que as partes tiveram a faculdade de requerer e apresentar todas as provas que considerassem necessárias. Ademais, tenho em conta que os elementos de convicção acostados são hábeis a sustentar a linha decisória, pois já oportunizados contraditório e ampla defesa, restando os autos conclusos para sentença, pelo que o julgo antecipadamente na forma do art. 355, inciso I, do CPC. (...)”.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas em julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III. VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora apelante, no valor de R$ 80.000,00.

No caso, o autor busca indenização por danos morais, porquanto alega que o requerido teria invadido imóvel de sua propriedade, localizado na Av. das Andorinhas, no 1372, bairro Bela Vista, Nova Mutum-MT, em 12.06.2018.

Para tanto, afirma que é proprietário do referido imóvel desde 13.12.2013 e que lá reside, contudo se ausenta da casa durante os dias úteis da semana, por motivos profissionais.

Alega que o imóvel foi dado em garantia em contrato de financiamento no 1.4444.0417719-3, que firmou com a Caixa Econômica Federal e está sendo discutido em juízo.

Pois bem.

A fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o autor juntou contrato de compra e venda do imóvel, com garantia de alienação fiduciária, firmado com a Caixa Econômica Federal em 18.11.2013, para aquisição do imóvel ora em discussão, no valor total de R$ 300.00,00 (Id. 209214654).

O requerido, por sua vez, alega que não houve invasão e que o imóvel foi consolidado na propriedade da Caixa Econômica Federal em 15.03.2018 e, posteriormente, foi adquirido por Renildo Bellorini, em 27.05.2019.

Da matrícula do imóvel em discussão no 6.279, livro 2, no 1o Serviço Registral de Nova Mutum-MT, extrai-se que houve aquisição pelo autor Wagner Granzoto, em 13.12.2013, e o registro da alienação fiduciária em favor

da Caixa Econômica Federal na mesma data. Posteriormente, a propriedade do imóvel foi consolidada com o credor fiduciário em 15.03.2018, nos termos do art. 26, §7o da Lei 9.514/97. E, por fim, há comprovação da aquisição do imóvel por Renildo Bellorini e esposa Marilene Mocelin Bellorini, em 02.08.2019 (Id. 209214676).

Ademais, consta dos autos notificações extrajudiciais para que o autor desocupasse o imóvel no prazo de 30 dias, que não puderam ser entregues porque o autor não foi localizado (Id. 209214680).

O requerido explica que compareceu ao imóvel a pedido do proprietário, após as tentativas de notificação extrajudicial, para promover a decida ocupação do local por seu proprietário.

Aqui vale ressaltar que, após a apresentação da contestação, com as alegações da parte requerida e os documentos por ela colacionados, o autor foi intimado para apresentar impugnação (Id. 209214683), mas deixou o prazo transcorrer em branco.

Não bastasse isso, houve intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, conforme certidão de Id. 209214684 e novamente o prazo transcorreu sem manifestação.

Dessa forma, ao que se percebe, a narrativa e as provas apresentadas pelo requerido se sobressaem àquelas apresentadas na petição inicial e não foram desconstituídas pelo autor, mesmo que devidamente intimado.

Com efeito, o dano moral indenizável é o prejuízo que afeta os aspectos psicológicos, morais ou intelectuais do indivíduo e, para ser configurado, demanda a presença dos elementos: a ação ou omissão do agente causador do dano, a culpa ou dolo deste agente, a ocorrência de um dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano. Na falta de qualquer um desses componentes, não há como conceder a compensação.

Portanto, não há falar-se em condenação por danos morais, já que não se trata de invasão do imóvel, mas sim de aquisição de sua propriedade, o que afasta o alegado ato ilícito, requisito para configurar situação geradora de danos morais. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INJÚRIA RACIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação” (TJ-MT - 00036217920158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em danos morais” (TJ-MG - AC: 10000180798308001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018)” (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024